Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009025-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA BOLANDIM LOIOLA - CPF: 062.367.211-14 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO DA DECISÃO E DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009025-50.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1009025-50.2019.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso apenas para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cf. Id no 57644454).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
pois o
mero desconforto sofrido pela segurada por não ter o seu pedido administrativo aceito é incapaz de gerar a obrigação de indenizar
,
mesmo porque não houve qualquer intenção de criar obstáculos indevidos à realização do pedido administrativo, e, assim, não houve cometimento de ato ilícito.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, já que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, ou, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id no 58276460).

Mesmo intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 61377500.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais revela que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC no
1009025-50.2019.8.11.0041
(cf. Id. no
57644454
).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. (...).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente a existência de dano moral indenizável foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020